Tribunal: TJMT
Processo: 1010219-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010219-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), KLEUDER SANTANA DOS SANTOS - CPF: 034.832.465-09 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), KLEUDER SANTANA DOS SANTOS - CPF: 034.832.465-09 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 057.324.221-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ART. 313, DO CPP - ATENDIMENTO NEGLIGENCIADO – EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE CONFORME PARECER DA PGJ.

Não sendo o paciente reincidente em crime doloso, e tratando-se de delito cuja pena máxima em abstrato não é superior a 4 anos, não sendo, ainda, o caso de violência doméstica e inexistindo dúvida quanto sua identidade civil, é ilegal sua prisão, por ofensa ao disposto no art. 313, do CPP;

A aparente tendência à reiteração delitiva conclama que a colocação do paciente em liberdade seja condicionada à aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação previstos nos arts. 282, I e II e § 2o e 319, ambos do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Em síntese, narrou-se na impetração que a
prisão preventiva
a que
Kleuder Santana dos Santos
, acusado da autoria do crime de Furto Tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP) vem sendo submetido está eivada de
constrangimento ilegal
porque:
I
)
foi imposta e está sendo mantida por decisões judiciais
carentes de fundamentação
;
II
) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do
art. 312 do CPP
;
III
) a segregação redunda em violação ao
princípio da proporcionalidade
;
IV
) é possível a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão
.

Ao final, requereu-se a concessão do
Alvará de Soltura
em favor do paciente, a fim de que ele responda à ação penal em liberdade (Id. 42208015).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
, nos termos da decisão de Id. 42640493.

As Informações Judiciais estão anexadas sob o Ids. 43469490/43473950.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela
concessão da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 46402469):

Sumário
: Paciente preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no
artigo 155,
caput
, c/c 14, II, ambos do CP
– Impetra-se
habeas corpus

sustentando
ausência de fundamentação
idônea, bem como dos
requisitos da custódia
preventiva. Argui, ainda, violação ao
princípio da proporcionalidade
– Liminar indeferida – Ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Crime supostamente praticado que possui
pena máxima inferior a 04 anos
– Réu primário – Lei no 13.964/2019 alterou o art. 311 do CPP, retirando a possibilidade de decretação de
prisão preventiva de ofício
– Retroatividade da lei – Possibilidade – Norma híbrida benéfica – Pela
concessão
, mediante imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020